Tribunal: TJPA
Processo: 0000482-67.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000482-67.2017.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDY CLEITO DE LIMA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012794-86.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTOR

APELADO: EDY CLEITO DE LIMA MELO

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória, objetivando a condenação do réu, EDY CLEITON DE LIMA MELO, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, "caput", do Código Penal, e a fixação da pena correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da legalidade da sentença absolutória, à luz das provas dos autos, especialmente a palavra da vítima e a apreensão do celular subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a materialidade e a autoria do crime restaram amplamente comprovadas nos autos, especialmente pela Auto/Termo de apreensão de Objeto, Auto de Entrega, Boletim de Ocorr^ncia Policial e prova oral colhida em juízo, cujos relatos foram consistentes e corroborados por elementos como o reconhecimento do réu e a apreensão do celular subtraído.

4. A palavra da vítima, quando coesa e harmônica com as demais provas, configura prova idônea, especialmente em crimes como o roubo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A sentença absolutória não se sustenta diante da robustez da prova que demonstra, sem dúvida, a autoria do réu no crime de roubo. Assim, a decisão merece reforma para que o réu seja condenado pelas sanções previstas no art. 157, "caput", do Código Penal.

6. DOSIMETRIA DA PENA

6.1. Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando a normalidade da conduta do réu, a ausência de circunstâncias desfavoráveis, e a primariedade do acusado.

6.2. Na segunda e terceira fases, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual a pena definitiva é mantida em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

6.3. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Não se aplica a substituição da pena, pois o crime foi cometido com violência à pessoa.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, condenando o réu, EDY CLEITON DE LIMA MELO, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo crime tipificado no art. 157, "caput", do Código Penal.

Dispositivos legais citados:
CP, art. 157, "caput", 33, § 2º, "c", 44; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência citada:

STJ - AgRg no AREsp 1577702 DF, STJ - AgRg no HC 537.900/PR, STJ -

AgRg no AREsp 1078628/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
EDY CLEITO DE LIMA MELO,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, “caput”do CPB, nos termos do art.386, VII, do CPP.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22786393-pág.1)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22786393-pág.3)

Auto de Entrega. (id.22786393-pág.5)

Laudo de lesão corporal. (id.22786393
)

Narrou a
denúncia, (id.22786405
),
que no dia 23/01/2017, por volta das 11hs, a vítima, Joelle Souza dos Santos caminhava em direção a sua residência pela estrada da Maracacuera, próximo ao Armazém, quando foi abordada pelo ora denunciado, o qual mediante grave ameaça, simulando estar portando uma arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular, da marca Samsung, de cor preta, evadindo-se do local em seguida. Ato contínuo a vítima acionou uma guarnição policial que passava pelo local, comunicando o ocorrido, saindo em diligência com a vítima na viatura, ocasião que próximo à rua Oito de Maio, a vítima reconheceu o réu, sendo encontrado em seu poder o aparelho celular.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado, na sanção punitivas do art. 157, “caput” do Código Penal.

Recebimento da Denúncia em
20 de setembro de 2018
(id.22786406)

Citação do réu. (id.22786407)

Resposta à Acusação. (id.22786409)

Termo de Audiência. (id.22786411; 22786412; 22786417;22786446)

Mídias de audiência. (id. 22786413 a 22786415;22786448 a 22786449)

Antecedentes Criminais. (id.22786445)

Alegações finais do Ministério Público. (id.22786455)

Alegações finais da Defesa. (id.22786457)

Em sentença prolatada em
28/05/2024
(id. 22786458), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para
ABSOLVER
o acusado
EDY CLEITO DE LIMA MELO
, pela prática do crime previsto no
art. 157, “caput”
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

Em suas
razões recursais (id.22786467
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar o apelado
EDY CLEITO DE LIMA MELO
, nas penas do
art. 157, “caput”, do CPB.

Em
contrarrazões (id.22786471
)
,
a Defensoria Pública requereu em favor de
EDY CLEITO DE LIMA MELO

o
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
(id.23363294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
, a fim de que seja o ora recorrido

EDY CLEITO DE LIMA MELO
condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do Código Penal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci-PA
, que a
ABSOLVEU
o acusado
EDY CLEITO DE LIMA MELO,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, “caput”do CPB, nos termos do art.386, VII, do CPP.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de que os fundamentos utilizados não merecem prosperar em segunda instância, já que dissonantes das provas contidas nos autos. Assim, deve a sentença prolatada pelo juízo a quo ser devidamente reformada, para condenar o Apelado nas sanções punitivas do art. 157, “caput”, do Código Penal Brasileiro.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Contrariamente ao entendimento do magistrado de primeiro grau, que ABSOLVEU o apelado
EDY CLEITO DE LIMA MELO
, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que o acusado praticou o crime de roubo
, sendo necessária a correção da referida sentença.

Conforme estabelece o art. 157, “caput do CPB

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Observe-se que quanto à materialidade delitiva não há qualquer dúvida quanto ao crime praticado, restando comprovado pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.22786393-pág.3), Auto de Entrega. (id.22786393-pág.5), Boletim de Ocorrência Policial (id.22786393-pág.1) e declarações prestadas pela ofendida.

No caso dos autos, narra a denúncia que no dia 23/01/2017, por volta das 11hs, a vítima Joelle Souza dos Santos caminhava em direção a sua residência, pela estrada da Maracacuera, próximo ao Armazém, quando foi abordada pelo ora denunciado
EDY CLEITO DE LIMA MELO,
simulando estar portando uma arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular, da marca Samsung, de cor preta, evadindo-se em seguida do local. Ato contínuo a vítima acionou uma guarnição policial que passava pelo local, comunicando o ocorrido, ocasião que saindo em diligência com a ofendida na viatura policial, momento que fora avistado o réu próximo à rua Oito de Maio, pela vítima e ao ser feito sua abordagem, fora encontrado em seu poder o aparelho celular.

Extraiu-se, até então, da leitura do depoimento prestado perante a autoridade judicial, que a vítima fez o reconhecimento do acusado, fato este corroborado por suas declarações em juízo
.

Quando prestou suas declarações em juízo a ofendida
JOELLE SOUZA DOS SANTOS
fez os seguintes relatos: (id.22786413 a 22786415)

“QUE não conhecia o acusado; QUE estava retornando para sua residência, por volta das 11hs da manhã quando fora abordado pelo réu; QUE estava entrando da rua de sua casa quando o réu lhe abordou, pelo lado; QUE o réu estava de cara limpa; QUE o réu mostrou de relance alguma coisa na sua mão, simulando que estava armado; QUE o réu mandou que a depoente passasse o celular e a bolsa, foi quando retirou o que tinha no bolso, momento que a depoente se sentiu ameaçada e jogou o celular no chão; QUE o réu juntou o celular e fugiu; QUE o réu fez menção de estar portando algo e pediu o celular e a bolsa; QUE logo em seguida ele entrou na COHAB, momento que veio uma viatura policial; QUE a depoente acionou a viatura policial e contou o ocorrido; QUE a depoente entrou na viatura, no que saíram em diligência, ocasião que apontou o réu, como a pessoa que lhe havia roubado; QUE o réu ainda estava na posse do seu celular; QUE a pessoa que fora levada para a delegacia de polícia, foi a mesma que lhe abordou e que ainda estava com o seu celular; QUE o seu celular estava intacto; QUE deu para ver onde o acusado teria entrado, ele entrou numa rua, e logo em seguida vinha o carro da polícia, quando a depoente acionou os policiais; QUE o acusado ainda estava com a mesma roupa que lhe abordou, por ocasião do roubo; QUE a viatura policial foi atrás do acusado, foi quando ele jogou o celular na rua, o policial desceu e saiu correndo atrás dele; QUE a viatura policial

foi por outra rua e capturou o acusado.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

O réu
EDY CLEITO DE LIMA MELO
em seu interrogatório exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (id.22786448).

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de roubo, conforme previsão do art.157, “caput”, do Código Penal, conforme relatos prestados em delegacia e ratificados em juízo pela ofendida.

Há validade da prova colhida no inquérito policial quando corroboradas pelas provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, nesse sentido se manifestou o STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES RECOMENDADAS PELA LEI PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. II - O v. acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que "as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado" ( AgRg no AREsp n. 375.887/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/11/2016). Ademais, na hipótese a Corte de origem aduziu que "não foi só o reconhecimento que embasou a condenação, mas sim a apreensão de um dos cartões da vítima, bem como a confissão extrajudicial dos réus" (fl. 481), não merecendo qualquer reparo. III - A Corte a quo dada a quantidade de pena aplicada ? 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão ? e, em razão da gravidade concreta do delito, por ter verificado que "os acusados cometeram crime grave in concreto, com emprego de faca, o que colocou a integridade física da vítima em risco, demonstrando periculosidade e necessidade de uma resposta estatal severa" (fl. 416, grifei), que inclusive culminou na pena acima do mínimo legal ante o desvalor das circunstâncias judiciais, portanto, apresentou fundamentação adequada para manutenção do regime prisional no fechado. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1848852 SP 2021/0070797-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS, SOBRETUDO A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE FASE INQUISITORIAL E JUDICIALMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase do inquérito policial - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes." (AgRg no HC 537.900/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. Devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, sobretudo a prova testemunhal, produzida na fase inquisitorial e em juízo, destacando que o réu também foi reconhecido em juízo por uma das vítimas, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, sendo imprópria a via do writ à revisão do entendimento. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 719559 RS 2022/0019407-2, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Analisando o conteúdo do depoimento prestado pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelado participou do crime de roubo, ocasião que lhe subtraiu seu aparelho celular, uma vez que fora incisiva em seus relatos em juízo, no qual narrou com precisão como se deu a apreensão do seu aparelho celular, que ainda se encontrava na posse do réu, bem como a detenção de seu autor.

Neste aspecto, importante acentuar que não há nada nos autos que venha a diminuir o valor probante da palavra da vítima.

Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, que restou devidamente comprovada a participação do réu/apelado
EDY CLEITO DE LIMA MELO
no roubo sofrido pela ofendida, contrariando a decisão proferida pelo juízo
a quo, uma vez,
conforme declarações prestadas pela ofendida, no qual ratificou em juízo que realizou o reconhecimento pessoal do réu, uma vez que

não restando quaisquer dúvidas, inclusive descrevendo a participação de cada um na conduta delitiva.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados nos autos, nos termos do artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora apelado no delito praticado contra a
JOELLE
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, no crime tipificado no art.157, “caput”, do CPB.

Como bem salientou o apelante, em suas razões recursais, considerando a robustez probatória constantes nos autos, no qual restou comprovada materialidade e autoria delitiva, é de se constatar que a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau merece reparo, devendo o apelado
EDY CLEITO DE LIMA MELO
ser condenado pelo crime tipificado no art. 157, “caput”, do CPB.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA
.

Passo a dosar a pena em cumprimento às circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

ART.157, “CAPUT” DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da pena

A reprovabilidade da conduta mostrou-se normal a espécie, nada tendo a valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal; O réu é tecnicamente primário; Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la; Personalidade não auferida; Os motivos do crime são comuns do tipo penal; as circunstâncias normais a espécie; não há consequências extrapenais a serem consideradas; e nada consta de que a vítima tenha contribuído para a consecução do delito, motivo pelo qual deva ser considerada neutra.

Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no seu mínimo legal, qual seja em
4

(quatro) anos, de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

2ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho o quantum anterior.

3ª Fase da Dosimetria da pena

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
.

Regime aberto para início de execução da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal).

Inaplicável a substituição da pena, embora a pena privativa de liberdade fixada é de 4 (quatro) anos de reclusão, o crime ter sido cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, para
CONDENAR
o réu/apelado
EDY CLEITON DE LIMA MELO
,
as penas de
4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
,
em regime inicialmente aberto
, pelo crime tipificado no

art.157, “caput”, do Código Penal.

É como voto.

Belém,
17
de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/02/2025